Tribunal: TJDFT
Processo: 0708514-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPANHIA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. RECADASTRAMENTO. DECRETO NÚMERO 36.021/2014. LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O RECADASTRAMENTO. NÃO COMPROVADA. NÃO PROMOVEU AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A participação do candidato no programa habitacional do Distrito Federal deve obedecer às exigências legais insertas na Lei 3.877/2006, bem como nos decretos que a regulamentaram, dentre eles os de números 33.695/2012 e 36.021/2014.

2. Esta Corte de Justiça já se manifestou pela legalidade do recadastramento, uma vez que a exigência de atualização cadastral, em políticas desta natureza, além de não onerar excessivamente os candidatos, traz maior segurança aos pretendentes à uma moradia.

3. In casu, sustenta a apelante ter baixa acuidade visual o que poderia ter a impedido de tomar conhecimento dos editais e que não se lembra de ter sido convocada e nem de ter recebido qualquer notificação. No entanto, embora não desconheça o problema apresentado, ao argumentar, na origem, que é ilegal, abusivo e desproporcional a intimação por meio edital, restou claro que a autora não acompanhava as publicações, dever que lhe era inerente, para promover o recadastramento. Ademais, também não é crível se julgar com base em suposições da parte, que alega que não se lembra de ter sido convocada para a entrega da documentação e nem de ter recebido qualquer notificação. Ou seja, da narrativa apresentada, é claro que a parte não tomou as diligências necessárias, para, no momento oportuno, tomar as atitudes exigidas, para o recadastramento do programa habitacional pleiteado.

4. Recurso conhecido e desprovido.